Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido (ID 199209151). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 60565141). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006